Tribunal: STF
Processo: AI 739667
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria direciona à devolução dos autos à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.